Tribunal: STF
Processo: Súmula 315
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 315

●Requisitos de admissão do recurso de revista detêm natureza infraconstitucionalDireito Constitucional, Processual Civil e Trabalhista. Agravo de instrumento não conhecido pelo TST por deficiência de traslado. Recurso extraordinário: pressupostos de admissibilidade. Agravo. 1. O Recurso Extraordinário não podia mesmo ter sido processado, como não foi. Em suma, o Agravo de Instrumento para subida do Recurso de Revista não foi conhecido, por razões meramente processuais, ou seja, por deficiência do traslado. 2. Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso Extraordinário, alegação de ofensa indireta àConstituição Federal,por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 3. E, nesses limites, houve prestação jurisdicional. 4. Agravo improvido.[AI 268.260 AgR, rel. min.Sydney Sanches, 1ª T, j. 21-8-2001,DJde 8-3-2002.]Direito Constitucional e Processual Civil. Recurso extraordinário: pressupostos de admissibilidade. Prequestionamento. Agravo. 1. As razões do agravo não infirmam as da decisão agravada. Como nelas salientado, os temas constitucionais, suscitados no extraordinário, não foram apreciados pelo acórdão que julgou incabível o recurso de revista. 2. Ademais, por faltar ao traslado cópia do recurso de revista, nem mesmo se sabe se nele foram os temas constitucionais ventilados. 3. Além disso, se a questão de fundo não foi examinada pelo T.S.T., com base noEnunciado 126, não pode o aresto se reexaminado por esta Corte (art. 102, III, daC.F.). 4. E é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não admitir, em R.E., alegação de violação indireta àConstituição Federal, por má aplicação e/ou interpretação de normas infraconstitucionais. 5. Agravo improvido.[AI 214.536 AgR, rel. min.Sydney Sanches, 1ª T, j. 6-4-1999,DJde 1-10-1999.]

[]